Tribunal: TJSP
Processo: 2099186-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado – Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário, como definido

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado – Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário, como definido na lei civil, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos - Artigo 1.228 do Código Civil - Precedentes do STF, do STJ e desta Corte – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção da execução fiscal determinada em relação ao banco agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo ela ter prosseguimento unicamente em face do coexecutado. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000893680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099186-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta Filho.
Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues Aguiar e
Eutálio Porto. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
Desembargador Erbetta Filho que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE
AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 19155
Agravo de Instrumento Digital no 2099186-64.2020.8.26.0000
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessado: MARCELO CASSIO CORREIA
Foro das Execuções Fiscais Municipais
ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU do
exercício de 2017 Imóvel alienado fiduciariamente ao banco
executado Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos
dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo
27 da Lei 9.514/97 Posse exercida de forma precária e que
não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na
medida em que proprietário, como definido na lei civil, é
aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem,
o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se
fazem presentes nenhum desses direitos - Artigo 1.228 do
Código Civil - Precedentes do STF, do STJ e desta Corte
Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Exceção de pré-
executividade acolhida
Extinção da execução fiscal
determinada em relação ao banco agravante, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo ela ter prosseguimento
unicamente em face do coexecutado. RECURSO PROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de p. 29/32 que, em execução fiscal relativa a IPTU
do exercício de 2017, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual arguida
ilegitimidade passiva do banco executado.
Alega o banco agravante que a alienação fiduciária
não constitui direito real de propriedade, mas tão somente se caracteriza como
garantia do cumprimento da obrigação contratual firmada e que, na qualidade
de credor fiduciário, não pode ser considerado contribuinte do IPTU, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuir apenas o domínio resolúvel do bem, não lhe sendo atribuídos os
poderes inerentes à propriedade (uso e gozo). Pugna pelo acolhimento da
exceção, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e extinguindo-se a
execução fiscal em relação a ele.
Recurso processado, com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado, até decisão final pela Turma Julgadora.
Intimado,
o
Município
agravado
apresentou
contraminuta às fls.43/58.
É o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal relativa a cobrança de
débito relativo a IPTU dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, ajuizada em
face de ITAÚ UNIBANCO S/A que, citado, ofereceu exceção de pré-
executividade, na qual arguida sua ilegitimidade passiva.
A decisão agravada rejeitou a exceção, ao
fundamento de que a responsabilidade tributária do credor fiduciário está
prevista no artigo 34 do CTN, c.c. o artigo 23, parágrafo único, da Lei 9.514/97.
No entanto deve ser reformada.
Isto porque, ao contrário do decidido, o ora
agravante é detentor apenas o domínio resolúvel do bem, decorrente da
alienação fiduciária, fato que afasta sua legitimidade para figurar no polo
passivo desta execução fiscal.
Com efeito, o credor fiduciário não pode ser
considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do
IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil - artigo 1.228
do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do
bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes nenhum desses direitos.
A posse apta a ensejar a incidência do IPTU,
somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não incidindo sobre a
posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva
aquisição da propriedade, tal como acontece nos casos do credor
fiduciário que, possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a
aquisição definitiva da propriedade do bem.
Confira-se entendimento adotado por esta Câmara
no julgamento do Agravo de Instrumento 202.8309-41.2016, realizado em
15.09.2016, desta relatoria:
“... Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal definiu que o credor fiduciário não se
equipara ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, para fins de
ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU referente ao imóvel, uma
vez que ele tem a propriedade fiduciária em garantia, sendo do devedor
fiduciante o direito real de aquisição do mesmo imóvel, assim como a
posse e o livre uso e fruição, por sua conta e risco.”
... Esses direitos, atribuídos por força de lei,
tornando o devedor fiduciante sujeito passivo do IPTU e das contribuições
condominiais, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o
Artigo 27 da Lei 9.514/97, somente ocorre por efeito do registro do contrato.
Confira-se, a respeito:
“... Segundo o artigo 23 do CTN, o IPTU, "imposto, de
competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município".
4 - Ocorre que o §8° do artigo 27 da Lei n.° 9.514/1997 prescreve que
"responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a
recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na
posse".
5 - No caso, a Caixa Econômica Federal não é responsável
pelo pagamento do IPTU na condição de credora fiduciária.
“... incontroverso que a norma aplicável ao caso é a Lei no 9.514/1997, que
dispõe sobre a alienação fiduciária de bem imóvel.” (decisão monocrática
proferida no REsp 1531144 / PB, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ
de 28.03.2016).
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa de sinistro,
exercício de 2011 Município de São Vicente Contrato de alienação fiduciária
de imóvel registrado Sujeição passiva tributária O credor fiduciário, que possui
apenas o domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser responsabilizado
pelo imposto não pago pelo devedor fiduciante, possuidor direto do bem
Comprovado o exercício de defesa, são devidos honorários advocatícios
Percentual fixado na r. sentença que atende ao disposto no Código de Processo
Civil
-
Sentença
mantida
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
0508338-28.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, Décima Quinta
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. em 12.02.2015).
“EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA APELAÇÃO IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA RESPONDE PELO PAGAMENTO DO IPTU O DEVEDOR
FIDUCIÁRIO, QUE TEM A POSSE E O DIREITO REAL DECORRENTE DO
REGISTRO DO CONTRATO, CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO SENTENÇA MANTIDA
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
no
0500-33.2011.8.26.0572, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Luiz de
Carvalho, j. em 28.11.2013).
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL IPTU de 2001 a 2008
Município de Lucélia Contrato de alienação fiduciária de imóvel registrado
Sujeição passiva tributária O banco, credor fiduciário, que possui apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser responsabilizado pelo
imposto não pago pelo devedor fiduciante, possuidor direto do bem - AGRAVO
IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 0115546-55.2013.8.26.0000, da
Comarca de Lucélia, Rodrigues de Aguiar, j. em 26.09.2013).
Confira-se, também, entendimento adotado
pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região objeto de Recurso
Extraordinário n. 1204260, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
22/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG
24/05/2019 PUBLIC 27/05/2019), onde restou decidido que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL. A alienação fiduciária de bem
imóvel é a operação de financiamento através da qual o devedor/fiduciante,
visando a garantia de determinada obrigação frente ao credor/fiduciário,
concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel, cuja posse fica
desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e o credor que
se torna possuidor indireto do bem. A posse apta a ensejar a incidência do
IPTU e taxas, somente é aquela qualificada pelo "animus domini", não
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por
objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos casos do
credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por
objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem. Há disposição de
Lei atribuindo a responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam
sobre o imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, §8° do artigo 27). A
CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, de
modo que os autos originários devem ser remetidos à Justiça Estadual.
Agravo de instrumento a que se nega provimento” ...2. O recorrente alega ter o
Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. I do art. 156
da Constituição da República e sustenta a legitimidade passiva da credora
fiduciária. Assevera que, “ao se dizer e admitir que o proprietário fiduciário não é
contribuinte de IPTU, também está se dizendo que sobre a propriedade
fiduciária não incide esse tributo, o que é uma visão equivocada, injusta e que
somente privilegia a instituição financeira em detrimento da população do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município” (fl. 17, vol. 5). Requer que “este Excelso Pretório dê integral
provimento ao presente recurso, reformando a v. acórdão recorrido, tornando
subsistente a cobrança do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel objeto de
tributação no âmbito da Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal,
proprietária fiduciária, e dos devedores fiduciantes, em razão de o entendimento
naquele firmado contrariar dispositivo da Constituição Federal, prosseguindo-se
a Execução em seus atos e termos ulteriores” (fl. 18, vol. 5). Examinados os
elementos havidos no processo, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 4. O
Tribunal Regional assentou: “A alienação fiduciária de imóvel restou instituída
pela Lei n. 9.514/97 que, naquilo em que interessa ao deslinde da presente
causa, dispõe que: 'Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral
poderão ser garantidas por: I - hipoteca; II - cessão fiduciária de direitos
creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; III - caução de
direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou
promessa de venda de imóveis; IV - alienação fiduciária de coisa imóvel. § 1o As
garantias a que se referem os incisos II, III e IV deste artigo constituem direito
real sobre os respectivos objetos. (...) Art. 22. A alienação fiduciária regulada por
esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo
de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de
coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade
fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor
direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Tem-se, assim, que a
alienação fiduciária de bem imóvel é a operação através da qual o
devedor/fiduciante, visando a garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel (art. 22),
cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e
o credor que se torna possuidor indireto do bem (art. 23). Dessarte, ante a
clareza da norma de regência, nenhuma dúvida há que, registrado o contrato de
alienação fiduciária, o credor torna-se proprietário fiduciário e possuidor indireto
do imóvel. De outro turno, acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano,
prevê o Código Tributário Nacional que: 'Art. 32. O imposto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município. (...) Art. 34. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título.' À vista dos referidos regramentos, é forçoso
concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado como
proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU, na medida
em que proprietário, como definido na lei civil - artigo 1.228 do Código
Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem,
o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem
presentes nenhum desses direitos. De outro vértice, o argumento no
sentido de que o credor fiduciário é possuidor indireto do imóvel e que,
nessa condição, seria contribuinte do imposto, ex vi do artigo 34 do CTN
acima transcrito, também não comporta acolhimento. (...) Desse modo,
declaro que a posse apta a ensejar a incidência do IPTU, somente seria
aquela qualificada pelo animus domini, não incidindo sobre a posse
exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da
propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário que,
possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a aquisição
definitiva da propriedade do bem” (fls. 8-9, vol. 3). A apreciação do pleito
recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código Tributário Nacional,
Lei n. 9.514/1997 e Lei Complementar municipal n. 460/2008). ...
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso
extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”.
Assim sendo, a responsabilidade tributária do
agravante não pode ser reconhecida, razão pela qual o presente recurso deve
ser provido, para, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do banco
executado, extinguir a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC em relação ao banco agravante, devendo ela ter prosseguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unicamente em face do coexecutado.
Deverá a Municipalidade arcar com os ônus da
sucumbência, ficando os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, atualizado, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 85,
§§ 2o, incisos I a IV e 3o, inciso I, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099186-64.2020.8.26.0000
Agravante :
Itaú Unibanco S/A
Agravado : Município de São Paulo
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.482.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida com amparo nos argumentos expendidos pelo excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, não se assiste de razão o
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico realizado entre as partes
com a atribuição para si da posse indireta do bem. Porque, como
expressamente estabelece o art. 23 do citado texto, exige-se para a
constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato, conforme
dispõe o art. 1.245, caput do Código Civil.
Irrelevante deter o credor fiduciário a posse
indireta do bem, por certo que, tendo sido transmitida para si a propriedade
do mesmo (não importando se resolúvel), acha-se identificado como
contribuinte do IPTU, segundo estabelece o art. 34 do CTN.
Mostra-se inaplicável ao presente caso, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venia, o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, invocado pelo agravante,
porquanto esse dispositivo trata de hipótese em que há a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário, situação esta que não se
verifica aqui. Afora isso, esse parágrafo apenas mantém a responsabilidade
tributária do devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor
fiduciário da relação jurídico-tributária.
De qualquer modo, não poderia tal disposição
contrariar ou constituir exceção aos dizeres dos arts. 34 e 123 do CTN,
uma vez tendo este o status de lei complementar, insuscetível de
modificada por lei ordinária.
Relativamente à controvérsia aqui colocada, pois,
deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a
qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
Cabe mencionar, por relevante, o decidido pela
Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação no 1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator
Desembargador Ricardo Chimenti, v.u. julg. em 24.11.2016), assim
ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido” (Destaques deste Relator).

À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta pareceu-me ser a da
rejeição da exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
130D456F
10
12
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1314792C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099186-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.